Tribunal: TJES
Processo: 0013309-52.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013309-52.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: DIA GAS COMERCIO LTDA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.
ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O documento juntado aos autos pela Empresa/Apelante e por ela denominado de carta de quitação, se constitui em um ofício desprovido de assinatura ou de qualquer forma de autenticação, sendo insuficiente para comprovar o alegado pagamento. 2 - Inexistindo prova da alegada quitação da dívida junto ao Banco/Apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3 - Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013309-52.2017.8.08.0048

APELANTE
: DIA GÁS COMÉRCIO LTDA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 72-73v) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Busca e Apreensão, tornando definitiva a liminar de busca e preensão deferida, de modo a consolidar a propriedade e a posse exclusiva do bem apreendido ao credor fiduciário, ora Apelado.

A Empresa/Apelante (fls. 88-98) pugna pela reforma da sentença alegando que antes de sua prolação o processo já havia perdido o seu objeto, em razão da quitação do débito junto ao Banco/Apelado.

Alega que a Carta de Quitação juntada aos autos comprova que não há débito referente ao financiamento do veículo.

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o acolhimento de uma alegação feita por uma das partes.

I
n casu
, a Empresa/Apelante afirma que o débito já se encontrava quitado antes da prolação da sentença que consolidou a posse exclusiva do veículo em poder do Banco/Apelado.

O ônus da prova do pagamento incumbe àquele que paga, notadamente quando o crédito já é objeto de discussão na esfera judicial.

O documento juntado aos autos pela Empresa/Apelante (fl. 278) e por ela denominado de carta de quitação, se constitui em um ofício desprovido de assinatura ou de qualquer forma de autenticação, sendo insuficiente para comprovar o alegado pagamento.

Assim, inexistindo prova da alegada quitação da dívida junto ao Banco/Apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

Acompanho o E Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.